Tribunal: STF
Processo: RHC 228178
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do STJ, embora tenha recomendado ao Tribunal de origem maior celeridade possível na promoção do julgamento do apelo defensivo, denegou a ordem pretendida no writ manejado perante aquela Corte Superior (eDOC 33).



    Busca a recorrente, então, em suma, seja-lhe deferido recorrer em liberdade da sentença que a condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificado. Assere que, além de possuir condições pessoais favoráveis à restituição de sua liberdade, é genitora de duas menores de idade, uma delas contando com apenas 02 (dois) anos e inserida em algum espectro do autismo.



    Sob caráter precário, deferi a conversão da prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar - se por outro motivo não estivesse presa -, aplicando-lhe, ainda, as medidas cautelares previstas no incisos I, III e IX do art. 319 do CPP (eDOC 63). A decisão foi referendada pelo colegiado da Segunda Turma, nos termos da ER 58/2022 desta Suprema Corte (eDOC 75).



    Em seguida, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo provimento do recurso ordinário, para confirmar a liminar (eDOC 72).



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, cumpre salientar que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte julgado:



    “No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314/SP AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655/MG AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores” (RHC 174856 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019).



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Assim também, os esses precedentes:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou”. (HC 123.926, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. (RHC 203562 AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08.02.2022)



    “a Segunda Turma já se posicionou de forma contrária ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, ‘a’, da Constituição Federal” (AgR no HC 169.207, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.08.2019).



    “A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 150957 AgR, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso da recorrente. Por todos, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016).



    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício 



    Todavia, ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Suprema Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...) 



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto 



    No caso dos autos, porém, compreendo que a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, consideradas, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto. Essas as razões, inclusive, pelas quais deferi a medida liminar.



    4.1. Com efeito, rememoro, de início, que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1°, III, estabelece a dignidade da pessoa humana dentre os fundamentos da República brasileira. Estabelece, ainda, em seu art. 226, que “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, o qual também tem o dever, nos termos do art. 227, de assegurar à criança, “com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.



    A Resolução n. 63/241, de 24 de dezembro de 2008, das Nações Unidas, por sua vez, exortou todos os Estados a que dessem atenção aos impactos da privação de liberdade dos pais e, em particular, para identificar e promover boas práticas em relação às necessidades e ao desenvolvimento físico, emocional, social e psicológico de bebês e crianças afetadas pela privação de liberdade dos pais. 



    Nesse sentido, estabelecidas nas chamadas Regras de Bangkok, das Nações Unidas, orientações para estimular um empenho constante em superar dificuldades práticas para aplicação das aspirações globais de melhoria da situação das mulheres encarceradas, seus filhos/as e suas comunidades, inclusive por meio da adoção de legislação, pelos Estados, que estabeleça alternativas à prisão. Enfatizado, ainda, que “ao sentenciar ou aplicar medidas cautelares a uma mulher gestante ou a pessoa que seja fonte principal ou única de cuidado de uma criança, medidas não privativas de liberdade devem ser preferidas sempre que possível e apropriado, e que se considere impor penas privativas de liberdade apenas a casos de crimes graves ou violentos”.



    Lado outro, a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista assentou importantes diretrizes e estabeleceu, em seu art. 4º, que a pessoa inserida em algum e em qualquer grau dessa condição “não será privada do convívio familiar”, o que se coaduna com o disposto no art. 4º da Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), que:



    Art. 4º. As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a:



    I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã;



    II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento;



    III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais;



    IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança;



    V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância;



    VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços;



    VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado;



    VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação;



    IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança, com apoio dos meios de comunicação social.



    Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil.



    4.2. Diante dessas balizas normativas e do papel do Poder Judiciário de guardião dos princípios positivados na ordem jurídica, pontuo, de saída, que a despeito de o crime pelo qual a recorrente foi condenada em primeira instância ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, a inviabilizar, em tese, a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do Código de Processo Penal, reconheço, dentro da permissibilidade disposta no art. 318, III e V, do referido diploma processual, o cabimento da substituição pretendida.



    De saída, porque, pela documentação que instrui o presente mandamus, e dentro dos limites cognitivos impostos ao exame de um writ, que não permitem mergulhar no conjunto probatório amealhado no curso da persecução penal com o intuito de extrair razões que desbordem da situação atacada – é dizer, sem qualquer juízo de mérito, portanto, sobre a questão de fundo da ação penal, ainda a ser submetida a reanálise pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à oportunidade do julgamento do apelo defensivo -, a participação da recorrente na empreitada criminosa aparenta ter sido de menor importância, não tendo havido também atuação direta nos atos de violência perpetrados.



    Ademais, para além das certidões a comprovar a filiação e a idade das filhas da recorrente, o laudo encartado no eDOC 6, p. 12 - assinado por médico neurologista - informa que a criança M.V.C de S. “apresenta atraso no desenvolvimento e t. comportamental por provável transtorno do espectro autista. Faz uso de medicação controlada e necessita de cuidados especiais. CID F84.0”. 



    Diante disso, a imperiosidade do especial acompanhamento materno, familiar e multidisciplinar, com abordagem terapêutica apropriada ao favorecimento de possível melhora no quadro, parece-me inegável e mais consentânea com a dignidade humana que se busca garantir internacional e nacionalmente, constitucional e legalmente à criança e, sobretudo, à criança que esteja inserida dentro de algum espectro do autismo.



    Nada obstante, ainda que a tenra idade de M.V.C de S. e seu respectivo CID possam sugerir que a presença materna possa, quiçá, melhor se adequar, como, aliás, favoravelmente se manifestou o Ministério Público Federal em atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 31), elementos ulteriores, se carreados na origem, poderão conduzir a nova análise, especialmente quanto à cabal elucidação em relação ao aspecto funcional, vale dizer, sob os cuidados de quem estejam efetivamente as infantes, em especial M.V.C de S., e principalmente se esta menor vem recebendo de sua genitora, ora recorrente, o devido amparo e cuidado que a condição anunciada neste writ demanda.



    5. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário, mas concedo a ordem, ex officio, para, ratificando a liminar deferida, converter a prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do reexame nonagesimal (art. 316, § único, do CPP) a ser realizado pelas instâncias ordinárias e do acompanhamento e monitoramento pelo Conselho Tutelar da cidade indicada como de domicílio da ora recorrente.



    Comunique-se ao Tribunal de origem (TJCE), a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente